Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-87.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701853-87.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VALDEIR MONTALVAO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIO D E C I S Ã O O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios denunciou VALDEIR MONTALVAO DA SILVA, com 39 anos (nascido em 14/9/1982), pela prática do crime capitulado no artigo 155, § 4o, inciso III, c/c o § 5o do mesmo artigo, todos do Código Penal (furto qualificado pelo emprego de chave falsa – com transporte do veículo para outro estado ou para o exterior). Narra a denúncia (ID no 32186557), em suma, que: “Em 11 de fevereiro de 2021, por volta das 10 h, na Quadra 2, Setor Sul, desta cidade, VALDEIR MONTALVAO DA SILVA, com ânimo de assenhoreamento, subtraiu, em proveito próprio, um veículo FIAT/UNO Eletronic, placa JEA 8773, cor verde, pertencente a Jeovam José de Oliveira Pinho. Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima indicados, a vítima avistou o momento em que um indivíduo entrou em seu veículo, deu partida e se evadiu. Ocorre que a vítima, em um carro emprestado por uma amiga, passou seguir o autor do fato pela DF-290. Após receber informação do crime, a polícia militar entrou em contato com a vítima a fim de saber a localização do veículo que estava sendo perseguido por ela. Consta que o autor somente foi abordado na cidade de ValparaísoGO. A vítima avistou quando o autor entrou com o seu veículo em uma residência na Rua 17, Qd 48, Lote 13, Bairro Jardim Oriente, local onde foi abordado e detido pelos milicianos. Ao ser questionado pelos milicianos, VALDEIR confessou ter subtraído o veículo no Gama-DF e foi conduzido à delegacia de polícia da cidade goiana, onde confirmou, perante a autoridade policial, ser o autor do fato e que subtraiu o veículo com o uso de uma chave “micha”. A vítima, na delegacia de polícia, reconheceu VALDEIR como sendo o autor do fato.” (Destaques do autor) Ao final da instrução, sobreveio sentença (ID no 32186761) que redundou na condenação do acusado pela prática do crime de furto qualificado pelo transporte para outro Estado ou para o exterior (art. 155, § 5o, do CP), afastando-se, no aludido decisum a qualificadora referente ao emprego de chave falsa. Foi aplicada ao réu as penas de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente aberto, e 18 (dezoito) dias-multa, calculada a unidade em seu mínimo legal. Inconformado com o decisum, a defesa do acusado recorreu da r. sentença (ID no 32186767). No conteúdo das razões recursais (ID no 32186772), postula a defesa apenas e tão somente a exclusão da qualificadora consubstanciada no emprego de chave falsa (art. 155, § 4, inc. III, do CP). Sem contrarrazões formais (ID no 32186774). A colenda Procuradoria de Justiça do Distrito Federal oficiou pelo não conhecimento do recurso (ID no 32670566). É o relatório. Passo a decidir. Em que pese o desejo de recorrer da sentença retro mencionada, a defesa técnica formulou apelação em que veicula pretensão única e exclusiva no sentido de que seja excluída da condenação a qualificadora atinente ao emprego de chave falsa (art. 155, § 4, inc. III, do CP). Ocorre que a referida qualificadora não foi acolhida na sentença. Transcrevo a seguir o trecho em que o Juízo a afastou: “Quanto ao uso de chave falsa, cumpre afastá-la. Embora razoável a tese esboçada nas alegações finais do Ministério Público, não consta dos autos sequer sua apreensão. A indicação do policial, de que com o denunciado fora apreendida a “chave do veículo”, também importa no afastamento da qualificadora, não se olvidando da versão de VALDEIR MONTALVAO, réu confesso, de ter usado uma chave encontrado dentro da res furtiva.” (ID no 32186761) Com efeito, ausente interesse o recursal, uma vez que a eventual exclusão da aludida qualificadora se mostra impossível, porque não acolhida na sentença condenatória de ID no 32186761. Entrementes, calha relembrar que, no caso de todos os pedidos veiculados na apelação encontrarem-se atendidos na sentença, carece ao recorrente de forma simples e objetiva o interesse recursal. Nesse sentido: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA AFASTADA NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. EXEGESE DO ARTIGO 33, § 2o, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. Não se conhece de recurso contra tema já deferido pela sentença, no caso, afastada a qualificadora do art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (abuso de confiança). 2. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de furto simples fica mantida a sentença condenatória, inclusive quanto à dosagem das penas corporal e pecuniária, obedecido o critério trifásico de sua fixação. 3. Considerando que a ré possui circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, é primária, a quantidade da pena aplicada se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal, de modo que faz jus à fixação do regime aberto para cumprimento de pena. 4. Nos termos do art. 44, § 2o, segunda parte, do Código Penal, a pena privativa de liberdade, superior a um ano, pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. 5. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. (Acórdão 1237794, 00005124720198070001, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 29/3/2020. Sem destaques no original) Logo, de bom alvitre repisar que "não há interesse recursal no pedido de exclusão de circunstância qualificadora já afastada na sentença" (Acórdão 1167405, 20150410004855APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: MARIO MACHADO, 1a TURMA CRIMINAL, julgamento: 25/4/2019, DJE: 10/5/2019. Pág.: 562/574). Em face de todo o exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO interposta por VALDEIR MONTALVAO DA SILVA, negando seguimento a ela, nos termos do art. 89, inciso III, do RITJDFT. Em Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator